Tribunal: TJBA
Processo: 8020320-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020320-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE PAZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Jucilene Paz dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

A autora alegou inexistência de relação jurídica com a apelada, ilegalidade da cobrança de dívida e da negativação decorrente, e pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

O Juízo de origem, com fundamento no art. 186 do Código Civil, concluiu pela licitude da conduta da parte ré, julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, diante de suposta inexistência de relação jurídica, ausência de notificação válida da cessão de crédito e pretensa configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A apelada comprovou a existência do débito mediante contrato de cessão de crédito, faturas de cartão, notificações e histórico de negativação.

A cessão de crédito realizada é legítima, sendo pacífica a jurisprudência quanto à sua validade independentemente de notificação ao devedor, nos termos do art. 290 do CC.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do débito ou eventual fraude.

A negativação decorreu de dívida válida, não configurando ato ilícito nem ensejando reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando baseada em dívida válida e comprovada, ainda que resultante de cessão de crédito sem notificação prévia ao devedor. 2. Não se configura dano moral quando a negativação é consequência do exercício regular de direito por parte do credor.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 290; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, ApCiv 07245845220228070001; TJDF, ApCiv 07153325920218070001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8020320-77.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA

em que figura como apelante
JUCILENE PAZ DOS SANTOS
e apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça